Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-02.2023.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-02.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR SILVERIO DA SILVA - CPF: 802.956.141-53 (APELANTE), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA ORMOND - CPF: 002.131.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE BARBOSA - CPF: 021.532.151-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
réu
contra sentença
proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, com fundamento na Lei nº
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteou a absolvição, alegando ausência de prova idônea, atipicidade da conduta e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica; (
ii
) estabelecer se o contexto da disputa pela guarda da filha descaracteriza o dolo e a tipicidade da conduta; (
iii
) verificar se houve aplicação indevida da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova

como
B
oletim de
O
corrência,
P
edido de
M
edidas
Pr
otetivas e mensagens de
WhatsApp
,
possui especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

O dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 147 do CP resta configurado pelas expressões ameaçadoras proferidas pelo réu, como “vai sair no soco comigo?”, aptas a gerar temor real na vítima.

O fato de a discussão envolver a guarda da filha não afasta a tipicidade da conduta nem o dolo do agente, tampouco justifica a ameaça à integridade física da vítima.

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 é legítima, pois as ameaças ocorreram em razão de relação íntima preexistente e configuram violência baseada em gênero, conforme art. 5º da referida norma.

A agravante do art. 61, II, "f", do CP foi corretamente reconhecida, sem configurar bis in idem, nos termos do Tema 1197 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

O dolo de ameaçar se configura pela intenção de causar temor, independentemente de eventual justificativa subjetiva do agente.

A aplicação da Lei Maria da Penha é cabível quando configurado vínculo íntimo e violência baseada no gênero, independentemente de eventual conflito sobre a guarda de filhos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 61, II, "f", e 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.908.998/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, Tema 1197; TJMT,
ApCrim
n. 1000043-23.2021.8.11.0091, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025; TJMT,
ApCrim
n. 1000346-35.2021.8.11.0027, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 05/09/2025, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
P
.

C
.

S
.

S
.
,

contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou pela prática do crime de
ameaça
, tipificado no
artigo 147 do Código Penal
, com incidência das
implicações da Lei nº
.
11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, em razão de fato ocorrido no contexto de desentendimento com sua ex-companheira,
M
.
B
.
, em 25/07/2021.

A sentença
recorrida
(ID
.
303584879)

j
ulgou procedente a denúncia
para condenar o réu à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, além d
o pagamento de

10 (dez) dias-multa
, ao valor d
e 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A condenação foi fundamentada na credibilidade do depoimento da vítima e nas mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
, mesmo com a exclusão dos áudios pelo réu. Houve ainda reconhecimento da
agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP
,
compensada com a confissão espontânea.

Em suas razões recursais (ID
.
303584892)
,
a defesa do recorrente
sustentou:

(i)

q
ue não houve prova técnica ou idônea para sustentar a condenação, ausentes perícias ou gravações fidedignas;

(
ii
)

q
ue a fala atribuída ao réu foi retirada de contexto, sendo proferida em situação emocional

envolvendo a proteção da filha menor;

(
iii
)

q
ue a guarda de fato da criança era exercida

por ele e que a vítima agiu de má-fé ao tentar levá-la à força;

(
iv
)

dest
a
ca contradições no depoimento da vítima e ausência de testemunho isento
;

(v)

q
ue a conduta é atípica, por ausência de dolo específico e de efetiva intimidação;

(vi)

q
ue deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, em razão da fragilidade probatória;

(
vii
)

a
o final, requereu a
absolvição com base no artigo 386, incisos III e VII do CPP
.

Nas contrarrazões (ID
.
303584897)
,

o Ministério Público Estadual

manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, sustentando:

(
i)

q
ue há elementos suficientes de autoria e materialidade nos autos, como Boletim
d
e Ocorrência, transcrição

de diálogos, registros de mensagens e depoimentos;

(
ii
)

q
ue as declarações da vítima foram firmes,
coerentes e corroboradas pela testemunha presencial Paula Ormond e pelo conteúdo das mensagens
, inclusive com respostas da vítima que confirmam o teor ameaçador
;
(
iii
)

q
ue a palavra da vítima possui valor probatório relevante, especialmente
em crimes de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência do STJ;

(
iv
)

q
ue a alegada guarda de fato da filha é irrelevante para afastar a tipificação penal do crime de ameaça;

(v)

q
ue a sentença deve ser integralmente mantida.

O
p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça (I
D.
308467877),
assinado
pelo Dr.
Alexandre de Matos Guedes
,
é

pel
o

desprovimento do recurso
,

adotando
per
relationem
as contrarrazões ministeriais
,
com fulcro no art. 17, §2º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP. Destacou-se que o conjunto probatório é robusto, as garantias constitucionais foram respeitadas e que a sentença não merece reparos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa do recorrente sustentou, em recurso, as seguintes teses defensivas
:
(i)
que não houve prova técnica ou idônea para sustentar a condenação, ausentes perícias ou gravações fid
ed
ignas;
(
ii
)
que a fala atribuída ao réu foi retirada de contexto, sendo proferida em situação emocional envolvendo a proteção da filh
a m
enor;
(
iii
)
que a guarda de fato da criança era exercida por ele e que a vítima agiu de má-fé ao tentar levá-la
à
força;
(
iv
)
que a única testemunha ouvida (Maria Conceição) era parcial e não confirmou as ameaças descritas na denúncia;
(v)
que a conduta é atípica, por ausência de dolo específico e de efetiva intimidação;
(vi)
que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, em razão da fragilidade pro
bat
ória;
(
vii
)
ao final, requereu a
absolvição com base no artigo 386, incisos III e VII do CPP
.

Passo à análise de tais teses defensivas.

1.
DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante sustenta insuficiência probatória para sua condenação, argumentando que não há provas concretas das ameaças, uma vez que os áudios mencionados pela vítima foram apagados.

Contudo, tal argumento não prospera.

A materialidade do delito de ameaça está comprovada pelo
B
oletim de
O
corrência nº
.
2021.187364 (ID
.
114387710 - Pág. 2), pelo
P
edido de
P
rovidências
P
rotetivas (ID
.
114387710 - Pág. 15), pela transcrição de diálogo no aplicativo WhatsApp (ID
.
114387710 - Pág. 42), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Quanto à autoria
delitiva
,
esta
também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, que relatou de forma coerente e consistente as ameaças proferidas pelo apelante
, cuja versão é corroborada por outras provas, conforme passo a fundamentar.

Em juízo
(ID.

303584871
– relatório de mídias)
, a vítima
declarou que, durante discussão sobre a guarda da filha, o apelante lhe disse: "a surra que eu não te dei quando estávamos casados você vai tomar hoje". Afirmou ainda que o acusado enviou mensagens de áudio com conteúdo ameaçador, as quais foram posteriormente apagadas por ele.

As mensagens de áudio também foram
ouvi
das pela testemunha Paula Ormond, amiga da vítima, que a acompanhou até Araputanga
em
viagem de carro para buscar a filha do casal. Em seu depoi
mento
,

prestado na fase inquisitorial
,

el
a
relatou
(ID. 114387710 - pág. 20 a 21)
:

[...] QUE esclarece que veio para Araputanga acompanhando MARCILENE, uma vez que ela estava com medo do
ex
companheiro, pois não sabia a reação que ele teria quando fosse pegar a filha; QUE durante o trajeto de Cuiabá para Araputanga o PAULO CEZAR enviou alguns áudios via whatsapp para MARCILENE e que como a depoente estava junto ouviu tudo o que ele disse nesses áudios; QUE o PAULO CEZAR dizia nos áudios, que "a MARCILENE não ia pegar a filha dele, e que tudo o que ele não bateu nela enquanto eles eram casados ele iria bater nela agora e que ela só ia sair com a criança depois que ele desse uma surra, uns belos de uns murros na cara dela"; QUE nesses áudios o PAULO CEZAR ofendeu a MARCILENE dizendo que "ela não era mãe e que a filha deles não gostava mais dela como mãe"; QUE em um dos áudios o PAULO CEZAR ainda disse que ele não ia permitir ela sair da cidade com a filha deles; QUE a depoente afirma que orientou a MARCILENE a salvar os áudios que o PAULO CEZAR enviou, porém ele apagou os áudios da conversa [...].

A
Sra.
Maria Conceição Alves de Jesus, irmã do réu, ouvida como informante
em juízo (ID. 303584871 - relatório de mídias)
, relatou que estava c
om ele no momento das mensagens
,
in
verbis
:

[...] Ela já chegou ameaçando que ia levar a menina, a menina começou a chorar, a lamentar, falar que não queria ir e queria ficar com a gente. E ela insistindo. Aí ele pegou e ligou para ela falando que na marra ela não ia levar. Eu só presenciei essa conversa deles por telefone e foi uma conversa mais calorosa. Aí ele falou que ela não ia levar a menina na marra, porque o nosso acordo não era esse, o acordo era que a menina concordasse em ir para casa dela [...]

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial
(ID.
303584871
- relatório de mídias)
, admitiu ter dito que a vítima "não tiraria a menina de sua casa, nem que para isso tivessem que 'sair no soco'", o que, por si só, já configura a ameaça descrita no tipo penal do art. 147 do Código Penal.

Importante ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consoante jurisprudência que cito
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E DANO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, mantendo a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e dano qualificado, em contexto de violência doméstica, pode ser mantida com base na palavra da vítima e em outros elementos probatórios, sem incorrer em reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. A questão também envolve a análise da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e a alegação de nulidade processual pela ausência de laudo pericial para constatar o dano no aparelho celular da vítima.

III. Razões de decidir 4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A condenação foi mantida com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, além de laudos periciais que confirmam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu.

6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas, sendo necessário apenas a
revaloração
jurídica das provas
já constantes dos autos.

7. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, foi corretamente aplicada, considerando a prática dos crimes em contexto de violência doméstica.

8. A ausência de laudo pericial específico para o dano no aparelho celular não invalida a condenação, pois a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como a prova oral.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de provas, sendo necessário apenas a
revaloração
jurídica das provas já constantes dos autos. 3. A ausência de laudo pericial específico não invalida a condenação quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 129, §13; 148, §2º; 163, parágrafo único, inciso I; 61, inciso II, alínea "f"; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 5º e 7
º.Jurisprudência
relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.841.719/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 867.797/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/08/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL A FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação
criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, em desfavor de N.M.M.S., e o absolveu quanto à acusação referente à vítima R. S. B. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, alternativamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, além da concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(
I) definir se a condenação encontra respaldo suficiente nas provas constantes dos
autos;

(
II) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa;(III) determinar se é cabível o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
em sede recursal.
III. RAZÕES DE
DECIDIR

A
palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e consistente, constitui prova suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico, sendo corroborada por depoimento de policial que atendeu à ocorrência.

A prática de ameaça grave no contexto de violência doméstica afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal e consolidado na Súmula 588 do STJ. A escolha da modalidade de pena substitutiva é prerrogativa do juízo sentenciante, que deve observar os princípios da individualização da pena e proporcionalidade, não sendo o réu titular dessa faculdade.

O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser conhecido em sede recursal, por ausência de previsão legal, competindo tal análise ao juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime envolver grave ameaça à pessoa no contexto doméstico.

A análise sobre a concessão da assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução penal, e não ao juízo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 44 e 147; CPP, art. 804; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
30.09.2022; Súmula 588/STJ.

(N.U 1000043-23.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
.

Conforme já exposto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação, especialmente considerando a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela transcrição das mensagens de
WhatsApp
, onde se verifica que, embora os áudios tenham sido apagados, as respostas da vítima evidenciam o conteúdo ameaçador das mensagens enviadas pelo apelante.

Frases como "vai sair no murro comigo?", "saiba que não tenho medo de você e nem de suas ameaças" e "mulher nenhuma merece apanhar e muito menos ser ameaçada" foram registradas logo após os áudios enviados pelo apelante, demonstrando de forma inequívoca o teor agressivo da comunicação.

Ademais, o próprio apelante admitiu em juízo ter dito que a vítima "não tiraria a menina de sua casa, nem que para isso tivessem que 'sair no soco'", o que configura claramente a ameaça descrita no tipo penal.

Diante do exposto,
constata-se que o conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar a condenação, visto que a palavra firme e coerente d
a vítima, corroborada por outros elementos de prova, como a transcrição das mensagens e a própria admissão do apelante em juízo, demonstra de forma inequívoca a ocorrência do crime de ameaça no âmbito doméstic
o
.

2
. DO CONTEXTO FAMILIAR E DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA

O apelante alega que suas palavras foram proferidas em contexto de proteção à filha, que residia com ele há mais de três anos, e que a vítima tentava retirá-la à força, o que afastaria a tipicidade de sua conduta.

Entretanto, t
al argumento não merece acolhimento.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui os seguintes requisitos:

Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

A ameaça, para ser típica, exige dolo específico de intimidar, com a potencialidade de gerar temor na vítima.

No caso em análise, as expressões utilizadas pelo apelante, como "sair no soco" e "a surra que eu não te dei quando estávamos casados você vai tomar hoje", configuram claramente a promessa de mal injusto e grave, apta a caracterizar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

O contexto familiar e a discussão sobre a guarda da filha não justificam nem tornam atípica a conduta de ameaçar a ex-companheira. Ao contrário, o fato de utilizar ameaças como forma de resolver conflitos familiares apenas reforça a necessidade de intervenção estatal para proteção da vítima.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Colenda Câmara:

Direito penal. Apelação criminal. Violação de domicílio. Ameaça. Violência doméstica. Pedido de consunção rejeitado. Pedido de afastamento da indenização indeferido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 150, § 1º, e 147, caput (duas vezes), todos do Código Penal, à pena de oito meses de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais às vítimas. A defesa pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de consunção entre os crimes de ameaça e violação de domicílio e da atipicidade da ameaça por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a isenção do pagamento de custas processuais. II. Questões em discussão 2. Há várias questões em discussão: (i) verificar se possui interesse de agir o recurso destinado a excluir condenação ao pagamento de custas processuais no qual o réu recebeu isenção; (
ii
) verificar se está caracterizada a atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça; (
iii
) definir se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e violação de domicílio; e (
iv
) estabelecer se é possível o afastamento da indenização por danos morais fixada com base no art. 387, IV, do CPP. III. Razões de decidir 3. Padece de interesse o recurso destinado a alijar condenação ao pagamento das custas processuais ao qual o réu não foi condenado na sentença. 4. A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas por provas testemunhais consistentes, especialmente os relatos firmes da vítima, confirmados por seu pai e por policial militar, sendo irrelevante a intenção do agente em concretizar a ameaça. 5
. O crime de ameaça é formal e se consuma com o temor da vítima, sendo desnecessária a efetiva realização do mal prometido
. 6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os bens jurídicos tutelados nos crimes de ameaça e violação de domicílio são distintos e as condutas apresentam desígnios autônomos. 7. Justifica-se a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, diante de pedido expresso do Ministério Público na denúncia, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 983 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. Não se conhece do recurso de apelação interposto com a finalidade de excluir o pagamento de custas processuais ao qual o réu não foi condenado na sentença.
2. O crime de ameaça consuma-se com a criação de temor na vítima, independentemente da intenção de concretização do mal prometido.
3. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de ameaça e violação de domicílio possuem objetos jurídicos distintos e desígnios autônomos. 4. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais nas hipóteses de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público." Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput, e 150, § 1º; CPP, art. 387, IV. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, HC n. 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.03.2017,
DJe
23.03.2017; TJMT,
ApCrim
n. 1002846-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 21.08.2024, DJE 23.08.2024. (N.U 1000346-35.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Dessa forma,
restou comprovada a ocorrência do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal
, devendo ser mantida a condenação imposta.

3
. DA ALEGADA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA LEI MARIA DA PENHA

Por fim, o apelante alega que a vítima utilizou indevidamente a Lei Maria da Penha como instrumento de retaliação, em razão de conflitos relacionados à guarda da filha.

Essa tese também não merece acolhimento.

A Lei Maria da Penha (Lei nº
.
11.340/06)
,
tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo aplicável sempre que configurada
situação de violência baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

No caso em análise, restou comprovado que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, do qual resultou o nascimento de uma filha, e que as ameaças foram proferidas em razão desse vínculo, configurando claramente a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º da Lei nº
.
11.340/06.

Ademais, o STJ consolidou o Tema 1197
que preceitua: “
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
."

Não há, portanto, qualquer utilização indevida da Lei Maria da Penha no presente caso, sendo sua aplicação plenamente justificada pelas circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
consonância com
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença
prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025